Tribunal: TJMT
Processo: 0022101-71.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022101-71.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), JESUS CALHAO ESTEVES (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – FRAUDE NA CONCESSÃO DE LICENÇAS MÉDICAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA POSSIBITAR O “RODÍZIO” DE PARLAMENTARES – DOLO EVIDENCIADO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – SANÇÕES ADEQUADAS – SENTENÇA MANTIDA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS REJEITADOS – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – CORREÇÃO EFETUADA.

1. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

2. No caso, não há como acolher a pretensão dos embargantes noS pontoS afetoS a omissão E CONTRADIÇÃO, na medida em que incorreu qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, INC. I , do CPC.

3. Ocorrendo erro material, este deve ser sanado. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Gilmar Donizete Fabris e Jesus Calhao Esteves em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0022101-71.2013.811.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, Gilmar Donizete Fabris sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório, pois, deu parcial provimento ao apelo, porém, manteve a sentença inalterada.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso a instância superior.

Já Jesus Calhao Esteves também recorre defendendo a existência de omissão e contradição no v. acórdão, sob a alegação de que inexistiu prova de dolo específico apto a causar danos a administração pública, nos termos da Lei de Improbidade, mas sim, o exercício da medicina com emissão a de laudo médico.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 174419669 e id. 174419670), pugnando pela rejeição dos recursos.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos
por Gilmar Donizete Fabris e Jesus Calhao Esteves visando a reforma do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0022101-71.2013.811.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão e contradição
no tocante às teses apresentadas pelos embargantes.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão,
todas as licenças foram autorizadas mediante atestados médicos inidôneos fornecidos por Jesus Calhao Esteves, médico lotado na Assembleia Legislativa, sem qualquer relação consistente entre médico e paciente a autorizar a ordem de (longo) afastamento.

Não obstante, com a devida vênia, o embargante Jesus Calhao Esteves decidiu, como base em análise superficial, conceder atestado de afastamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias ao embargante Gilmar Donizete Fabris, emitindo posteriormente mais 02 (dois) atestados, com o mesmo prazo, mediante simples pedido de terceiro, autorizando o afastamento de mais de um ano do paciente em questão, evidenciando a utilização de previsão de licenciamento para tratamento de saúde, com a convocação de suplente, para permitir o rodízio de parlamentares, situação em que tanto o substituto quanto o substituído percebiam a remuneração do cargo, em evidente prejuízo ao erário.

Além disso,
cabe ressaltar no tocante à dosimetria, que as penas fixadas foram mantidas na forma da sentença, por estar de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostraram adequadas e dimensionadas com o estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência, não havendo que se falar em contradição
.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A despeito dos Apelantes defenderem a ausência de dolo ou irregularidades nas sucessivas licenças concedidas ao então Deputado Gilmar Donizete Fabris, o conjunto fático-probatório dos autos aponta em sentido contrário.

Três foram as licenças médicas (remuneradas) para tratamento de saúde obtidas pelo parlamentar – de 02/03/2007 a 07/07/2007; de 11/07/2007 a 04/11/2007 e de 05/11/2007 a 04/03/2008 – todas pelo período de 125 dias, tendo assumido em seu lugar o suplente.

Ocorre que todas as licenças foram autorizadas mediante atestados médicos inidôneos fornecidos por Jesus Calhao Esteves, médico lotado na Assembleia Legislativa, sem qualquer relação consistente entre médico e paciente a autorizar a ordem de (longo) afastamento, senão vejamos.

O Apelante Jesus Calhao, ao ser ouvido em Juízo, esclareceu que, ao realizar um atendimento no Deputado, que lhe apresentou exames indicando diabetes e colesterol alterados, este lhe disse que gostaria de fazer tratamento fora do domicílio, razão pela qual houve por bem conceder o atestado para possibilitar a realização do tratamento em Estado diverso (São Paulo).

Não obstante, os outros dois atentados foram concedidos mediante simples requerimento de Antonio Francisco Monteiro da Silva, Assessor Técnico Jurídico da Assembleia Legislativa, sem a realização de qualquer exame ou contato com o paciente.

Com efeito, apesar de negar tal fato em Juízo, Jesus Calhao, quando ouvido no Processo Ético Profissional n. 39/2011 instaurado perante o CRM-MT, afirmou que renovou os atestados a pedido do Dr. Francisco Monteiro, mesmo sem apresentação de quaisquer exames, visto que o Deputado não havia retornado à Assembleia.

Outrossim, o próprio Gilmar Fabris, ouvido no mesmo processo, confirmou que os novos atestados foram fornecidos pelo Dr. Jesus a pedido de seu superior, Antonio Francisco Monteiro da Silva.

Importante salientar que, em virtude de tais fatos, ao contrário das alegações recursais, o Apelante Jesus Calhao restou condenado pelo CRM-MT pela prática da infração então descrita no art. 110 do Código de Ética Médica, que vedava ao médico “
Fornecer atestado sem ter praticado ato profissional que o justifique, ou que não corresponda a verdade
”, restando consignado no julgamento que o réu concedeu atestados médicos ao Deputado Gilmar Fabris sem realizar o devido tratamento ou comprovação de sua necessidade e estado de saúde, tendo realizado apenas um atendimento ambulatorial.

Aliás, anoto que o Recorrente Gilmar Fabris era periodicamente acompanhado pelo médico especialista Dr. Bernardino Tranchesi Jr., com consultório em São Paulo, desde longa data (08/02/2000), o que apenas atesta a falta de razoabilidade para a concessão de três períodos de licença de 125 dias cada.

Não há como deixar de salientar, também, que todas as licenças foram emitidas com prazo superior a 120 dias, prazo mínimo de afastamento previsto no Regimento Interno da Assembleia Legislativa para possibilitar a convocação de suplente, confirmando o uso das mesmas com objetivo político.

Como se vê, o Apelante Jesus Calhao Esteves houve por bem, como base em análise superficial, conceder atestado de afastamento de 125 dias ao Deputado Gilmar Fabris, emitindo posteriormente mais dois atestados com o mesmo prazo mediante simples pedido de terceiro, autorizando o afastamento de mais de um ano do Deputado de suas atividades, evidenciando que os Recorrentes utilizaram a previsão de licenciamento para tratamento de saúde, com a convocação de suplente, para permitir o rodízio de parlamentares, situação em que tanto o substituto quanto o substituído percebiam a remuneração do cargo, em evidente prejuízo ao erário.

Anoto que tais fatos simplesmente não podem sob a alegação de sofrer de Síndrome do Pânico, notadamente quando declinada sequer nos atestados que justificaram os licenciamentos
.

Acerca do elemento subjetivo das condutas para fins de configuração da improbidade administrativa, oportuno colacionar o corresponde trecho da sentença:

“
Nesse contexto, restou comprovado que o réu Gilmar Fabris agiu de forma consciente e voluntária, pois, valendo-se das normativas que viabilizavam a substituição de Deputados, adotou manobras flagrantemente ilegais e imorais com vistas a obter atestados médicos para tratamento de saúde, sem que efetivamente fizesse jus ao afastamento por tão longo período, a toda evidência, motivados por um único atendimento de emergência.

O dolo está configurado pela manifesta vontade de realizar conduta contrária à legalidade e ao interesse público, agindo de maneira livre e consciente – tanto que os atos se repetiram.

Por consequência, também restou plenamente configurada a conduta do réu Jesus Calhao que, efetivamente, contribuiu e facilitou o enriquecimento ilícito do corréu Gilmar Fabris, ao conceder-lhe atestados, seguidamente, sem analisar seu real estado de saúde ou necessidade, mas apenas “a pedido”.

(...)

Via de consequência, as condutas dos réus fogem às raias da moralidade, da boa-fé, da honestidade e da lealdade. Logo, demonstrada a conexão entre o exercício funcional abusivo e a vantagem econômica indevida alcançada, devem ser condenados
.” (Id. 8067245, p. 6/7)

Como se não bastasse, após as licenças médicas, o Deputado Gilmar Fabris ainda obteve mais três licenças para tratar de assuntos particulares – de 12/08/2008 a 12/09/2008; de 10/07/2009 a 09/11/2011 e de 15/04/2010 a 11/08/2010 – num total de 738 dias de afastamento, ou seja, mais da metade de seu mandato eletivo
.

No ponto, conquanto sem remuneração, verifica-se que as últimas duas, pelo período de 121 dias cada, permitiram novamente a convocação de suplentes, corroborando o “rodízio de parlamentares”, a despeito da contrariedade não apenas ao Regimento da Assembleia Legislativa, mas também à Constituição Estadual (art. 32, II), que limitam tal afastamento a 120 dias por sessão legislativa (período de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1° de agosto a 22 de dezembro).

Destarte, restando devidamente a prática de improbidade administrativa pelos Recorrentes, a manutenção da sentença de procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CARÊNCIA DE AÇÃO E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADAS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADAS - EX-VEREADORES - OBTENÇÃO DE LICENÇA MÉDICA POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS - APRESENTAÇÃO DE SIMPLES ATESTADOS MÉDICOS - INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO - NÃO COMPARECIMENTO AO CONSULTÓRIO APÓS A EMISSÃO DO DOCUMENTO (MARCELO RIBEIRO ALVES) - PRAZO CONCEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO (AURÉLIO) – DOCUMENTO EMITIDO EM VISTA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - PRESSÃO PARA EMISSÃO ANTES DO PROCEDIMENTO - REALIZAÇÃO DA CIRURGIA NÃO PROVADA (BENEDITO) - DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO - ATOS DE IMPROBIDADE - DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SANÇÕES IMPOSTAS DE FORMA PROPORCIONAL - APELOS DESPROVIDOS - APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - AFASTAMENTO POR 5 (CINCO) MESES DO RECORRIDO AUGUSTO CÉSAR - ENCAMINHAMENTO A MÉDICO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DO STRESS – APRECIAÇÃO DO REFERIDO LAPSO POR PROFISSIONAL EXPERT NO TRATAMENTO - PACIENTE SUBMETIDO AO CITADO TRATAMENTO - FALTA DE PROVA - DESVIO DE FINALIDADE EVIDENTE – APELADO JOÃO BATISTA - LICENÇA POR 121 (CENTO E VINTE E UM) DIAS - EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO - PROVAS INCONTESTÁVEIS - AFASTAMENTO EM BENEFÍCIO DO SUPLENTE - DANO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - DEMONSTRADA A PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS - SANÇÕES DO ARTIGO 12, INCISOS II E III, DA LEI No 8.429/92 – PROVIMENTO. (...). A utilização de atestado médico que não indica a necessidade de interrupção das atividades habituais, para obtenção de afastamento, por 120 (cento e vinte) dias, da Câmara de Vereadores, configura ato de improbidade, porque evidente o intuito de beneficiar o suplente. Constando do atestado médico que o afastamento do paciente, pelo período de 130 (cento e trinta) dias, fazia-se necessário para realização de tratamento em outro Estado, a ausência de prova de sua realização, implica reconhecer a inexistência de motivos para obtenção da licença. A obtenção de afastamento, pelo Vereador, com fundamento em atestado médico que indica, expressamente, que seria realizada uma cirurgia, torna-se ilegal, se não se comprovou sua realização. A comprovação de que os atestados médicos utilizados pelos Requeridos, Vereadores do Município de Cuiabá, à época, para obtenção de afastamentos remunerados de suas atividades, com desvio de finalidade, configura ato de improbidade administrativa. As sanções previstas na Lei no 8.429/92 devem ser proporcionais ao ato ímprobo praticado. A ausência de prova de que o Recorrido tenha realizado o tratamento, indicado no atestado médico, utilizado para obter o seu afastamento da Câmara de Vereadores, quando este era o motivo, comprova que o ato se deu com desvio de finalidade e, por isso, manifesta a prática de ato de improbidade administrativa. (...).” (N.U 0023492-42.2005.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE – SENTENÇA – ERROR IN JUDICANDO – REFORMA – MÉDICO SERVIDOR DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSOS E PRSCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESNECESSÁRIOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MÁ-FÉ DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). O agente público que, como médico, prescrevia atestados médicos falsos, propiciando a obtenção por servidores públicos de longas licenças para tratamento de saúde indevidas, pratica ato de improbidade do art. 11 da LIA. Presença do elemento subjetivo.” (N.U 0004803-03.2012.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)

A seu turno, no tocante à dosimetria, tenho que as penas foram fixadas de modo compatível com a condutas praticada, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com o estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBICA –NATUREZA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUJEITO ATIVO SECRETÁRIO DE SAÚDE - DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS - ART. 11, II, DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 - DOLO LATO SENSU – PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. Depreende-se dos autos, que as provas acostadas se mostraram suficientes para se julgar a lide, vez que, a questão suscitada mostrava-se compreensível e nítida quanto a insurgência do Recorrente em cumprir determinação judicial comprovada por meio dos processos judicializados antecipadamente. Ademais, a questão foi debatida e repisada pelo Apelante em todas as ocasiões em que apresentou sua defesa, inclusive, foi objeto do Agravo de Instrumento 123556/2014, o qual também não reconheceu o alegado cerceamento de defesa, consistente na negativa da juntada dos processos administrativos da Secretaria de Saúde que, supostamente demonstrariam que os descumprimentos de ordem judicial não decorreram de má-fé, mas sim, de “ausência de condições estatais de fornecer o atendimento necessário a todos os usuários do sistema público de saúde ao mesmo tempo e com a mesma rapidez e qualidade”. O reiterado descumprimento injustificado de decisões judiciais para fornecimento de medicamentos e insumos configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da legalidade e moralidade (art. 11, II da LIA), sendo que o dolo, na hipótese, revela-se como decorrência da própria reiteração da conduta.
As penas aplicadas na sentença no geral foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.
(N.U 0042763-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Por derradeiro, anoto que não há falar em abatimento no montante da devolução imposto ao Recorrente Gilmar Fabris em virtude do desconto da Previdência INSS, Unale e imposto de renda de pessoa física, uma vez que tais descontos lhe aproveitaram, tanto para o cumprimento de obrigações voluntariamente assumidas (Unale) quando para aquelas impostas a todos os brasileiros (INSS e IR).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.”
(id. 86406974 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões dos embargantes com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão, contradição e obscuridade alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese dos embargantes.

Assim, ao contrário, a tentativa dos embargantes de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão, contradição e obscuridade.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que os embargantes esperam que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação neste sentido.

Por outro lado, após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de mero erro material no v. acórdão. Passa-se a explicar.

Não há dúvidas de que o v. acórdão desproveu os recursos de apelação apresentados por Gilmar Donizete Fabris e Jesus Calhao Esteves, mantendo inalterada a sentença, inclusive no tocante as penas aplicadas, conforme fundamentação esposada na decisão colegiada e aqui reproduzida.

Contudo, em razão da retificação do voto do i. Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, houve um pequeno equívoco na ementa do v. acordão, na qual constou o parcial provimento do apelo aviado por Gilmar Donizete Fabris, o que definitivamente não ocorreu, conforme se denota do voto de id. 86406974, repisa-se.

Dessa forma, restando patente a ocorrência do erro material mencionado, deve ser retificada a ementa do v. acórdão objurgado, passando a constar da seguinte forma:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – FRAUDE NA CONCESSÃO DE LICENÇAS MÉDICAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE PARA POSSIBITAR O “RODÍZIO” DE PARLAMENTARES – DOLO EVIDENCIADO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – SANÇÕES ADEQUADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não cabe a rediscussão de tema já decidido anteriormente, face
ao instituto da preclusão.

Nos termos do art. 23, I, da Lei n. 8.429/92, a ação de improbidade administrativa pode ser proposta “
até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
.”

Restando demonstrado que os Recorrentes, na condição de Deputado Estadual e médico da Assembleia Legislativa, utilizaram a previsão de licenciamento para tratamento de saúde, com a convocação de suplente, para permitir o rodízio de parlamentares, situação em que tanto o substituto quanto o substituído percebiam a remuneração do cargo, escorreita a condenação pela prática de improbidade administrativa.

As penas devem ser fixadas de modo compatível com a conduta praticada, com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência, consoante visto na espécie.”

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelos embargantes, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, determinando-se apenas a correção de mero erro material existente na ementa do v. acórdão, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023